Tribunal: TJSP
Processo: 1013105-97.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse c./c. reparação por danos morais. Sentença de improcedência em relação a um dos corréus (amigo) e procedência em relação ao outro (mecânico). Recurso do autor visando a responsabilização do corréu que indicou o mecânico e majoração dos danos morais. Provas constantes dos autos que não comprovam participação do corréu (amigo à época dos fatos) na conduta

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse c./c. reparação por danos morais. Sentença de improcedência em relação a um dos corréus (amigo) e procedência em relação ao outro (mecânico). Recurso do autor visando a responsabilização do corréu que indicou o mecânico e majoração dos danos morais. Provas constantes dos autos que não comprovam participação do corréu (amigo à época dos fatos) na conduta praticada pelo mecânico, que se apropriou do veículo do autor, permanecendo indevidamente com o bem por quase dois anos. Veículo recuperado em blitz policial. Autor que em depoimento pessoal assume que o corréu amigo cumpriu com o combinado entregando o veículo ao mecânico, admitindo que manteve contato direto com o mecânico, efetuando negociação de valores e cobrando a realização dos consertos e devolução do bem por meses. Fatos que geraram ação penal somente contra o mecânico por apropriação indébita. Ausência de responsabilidade do corréu que indicou o mecânico. Autor que permaneceu por longo período sem poder usufruir do bem. Transtornos que não podem ser considerados corriqueiros. Danos morais majorados para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.